Tribunal: TJSP
Processo: 2275635-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – DEMANDA RESSARCITÓRIA AJUIZADA CONTRA OS HERDEIROS - COMPETÊNCIA RECURSAL DA 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DO CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA EM SEDE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS – SUBSUNÇÃO AO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2275635-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

27/02/2020

Ementa:
COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO A MAIOR EM PROL DE EX-SERVIDOR EM AÇÃO DESTINADA À OBTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – DEMANDA RESSARCITÓRIA AJUIZADA CONTRA OS HERDEIROS - COMPETÊNCIA RECURSAL DA 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DO CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA EM SEDE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS –

Ementa:
COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO A MAIOR EM PROL DE EX-SERVIDOR EM AÇÃO DESTINADA À OBTENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – DEMANDA RESSARCITÓRIA AJUIZADA CONTRA OS HERDEIROS - COMPETÊNCIA RECURSAL DA 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DO CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA EM SEDE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS – SUBSUNÇÃO AO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.